Tribunal: TJMT
Processo: 0005033-84.2008.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005033-84.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TELEMAT CELULAR S A - CNPJ: 02.340.817/0001-34 (AGRAVADO), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS HAIDAMUS MONTEIRO - CPF: 070.483.781-15 (AGRAVADO), FERNANDO ABELLA GARCIA - CPF: 055.017.227-04 (AGRAVADO), GETULIO NERY CARDOSO - CPF: 102.233.551-00 (AGRAVADO), LUIS ANDRE CARPINTERO BLANCO - CPF: 045.353.777-40 (AGRAVADO), ROBERTO IUNES BRITO - CPF: 143.593.241-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE JORGE MIZIARA - CPF: 427.692.486-34 (AGRAVADO), ARCADIO LUIS MARTINEZ GARCIA - CPF: 058.876.937-11 (AGRAVADO), ERNESTO DANIEL GARDELLIANO - CPF: 059.895.887-80 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE AZEVEDO PADINHA - CPF: 055.063.577-70 (AGRAVADO), GUILHERME SILVERIO PORTELA SANTOS - CPF: 057.649.617-00 (AGRAVADO), JAVIER RODRIGUEZ GARCIA - CPF: 055.017.127-41 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE LA ROSA GUARDIOLA - CPF: 802.367.825-68 (AGRAVADO), LUIS FILIPE SARAIVA CASTEL BRANCO DE AVELAR - CPF: 217.046.958-30 (AGRAVADO), MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 235.485.337-87 (AGRAVADO), PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 284.875.750-72 (AGRAVADO), ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 860.196.518-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEMAT CELULAR S A - CNPJ: 02.340.817/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA – NECESSIDADE – OBSERVAÇÃO DAS FAIXAS DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio da conclusão do julgamento do Tema 587, dispôs que é possível a cumulação da verba honorária, entre Embargos à Execução Fiscal, e a própria ação executiva, sendo necessário, apenas, a limitação do percentual ao máximo legal, previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

2 – Os honorários advocatícios, na hipótese de serem fixados em grau percentual, devem corresponder aos índices dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo necessário observar o montante do proveito econômico, ou do valor da causa, e o seu correspondente em salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 5033-84.2008.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ANTONIO CARLOS HAIDAMUS MONTEIRO

ERNESTO DANIEL GARDELLIANO

FERNANDO ABELLA GARCIA

GETÚLIO NERY CARDOSO

LUIS ANDRE CARPINTEIRO BLANCO

ROBERTO IUNES BRITO

ALEXANDRE JORGE MIZIARA

ARCADIO LUIS MARTINEZ GARCIA

FRANCISCO JOSÉ AZEVEDO PADINHA

GUILHERME SILVERIO PORTELA SANTOS

JAVIER RODRIGUEZ GARCIA

JOSÉ CARLOS DE LA ROSA GUARDIOLA

LUIS FILIPE SARAIVA CASTEL BRANCO DE AVELAR

MARIO CESAR PEREIRA DE ARAÚJO

PAULO CÉSAR PEREIRA TEIXEIRA

ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA

TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 192703675, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Antonio Carlos Haidamus Monteiro
e
Outros
, no intuito de manter a condenação do Recorrente em honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que não é devida a cumulação da verba honorária, sendo necessário o afastamento, ante a inaplicabilidade do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, pois este é relativo à ação coletiva, e não execução fiscal.

Aponta, subsidiariamente, que o método de fixação da verba honorária também foi incorreto, pois o grau máximo dos honorários, no caso em discussão, deve ser 5% (cinco por cento), em face do valor do proveito econômico obtido.

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que os honorários advocatícios sejam afastados, ou minorados.

Os Recorridos, no ID nº 201396689, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 192703675, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Antonio Carlos Haidamus Monteiro
e
Outros
, no intuito de manter a condenação do Recorrente em honorários advocatícios.

Assim como registrado no relatório, o Estado de Mato Grosso sustenta: a necessidade de afastamento dos honorários advocatícios; alternativamente, requer a redução da quantia fixada.

Pois bem.

Com relação à primeira argumentação realizada, é certo que esta não comporta provimento.

Isto se dá, pois, embora o Recorrente defenda a inaplicabilidade do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, este que registrou a possibilidade da cumulação dos honorários em sede, é possível verificar a aplicação do referido entendimento em casos afins ao dos autos.

É certo que, o referido tema teve como paradigma recurso de ação de execução contra a Fazenda Pública, e não ação de Execução Fiscal, logo, é possível que ocorra confusão.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, contudo, entende que o referido tema não resolveu a controvérsia apenas nos executivos promovidos contra a Fazenda Pública, mas em qualquer execução, em face da semelhança dos procedimentos.

Destarte, em razão de ações serem extremamente similares, não há prejuízo para a aplicação do referido Recurso Repetitivo, o que, como já mencionado acima, é prática efetuada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do referido Tribunal Superior:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO FEITO EXECUTIVO FISCAL. CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 587, que há possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações a ela conexas, tais como embargos à execução e ação anulatória. Precedente: REsp 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/2/2019.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.

2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes.

3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.).

Nesta toada, não há como se afastar a condenação realizada pelo Juízo Singular, e mantida por este Sodalício.

Há de se observar, no entanto, que existem limitadores para a fixação, o que, inclusive, leva ao segundo ponto ventilado pelo Recorrente, e, desde já, registra-se que comporta provimento.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema 587, também definiu que, embora seja possível a cumulação dos honorários advocatícios, estes não podem exceder os patamares máximos do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Veja-se o que elenca o referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

Observa-se, que, no ato sentencial, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, sendo que este foi majorado para 11% (onze por cento), neste e. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, § 11, também do CPC.

Ao observar a última Certidão de Dívida juntada (ID nº 174767294), confere-se que o valor do proveito econômico obtido é de R$ 46.413.153,49 (quarenta e seis milhões quatrocentos e treze reais cento e cinquenta e três reais quarenta e nove centavos).

Destarte, é certo que o patamar utilizado não é o correto, já que para ser possível a fixação em 10% (dez por cento), o valor da causa, ou proveito econômico, como é o caso dos autos, deve corresponder a valor equivalente 200 (duzentos) salários-mínimos, ou seja, R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil).

Ocorre que, no caso do feito, os honorários correspondem ao valor do inciso III, ou seja, é certo que os honorários devem ser readequados.

Antes de proceder à fixação, no entanto, é relevante destacar que os honorários advocatícios não podem ultrapassar 8% (oito por cento), ou a soma dos honorários arbitrados neste momento, e nos autos de Embargos à Execução Fiscal, também não podem incidir na mesma prática.

Ato contínuo, ambas as fontes de honorários devem corresponder ao máximo de 8%. Verifica-se que a verba honorários, nos Embargos à Execução Fiscal, correspondem a R$ 10.000,00 (dez mil reais), logo, não é descabido fixar o montante em 5% (cinco) por cento do valor do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de fixar a verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido, sendo que este ainda deve ser reduzido à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, consoante registrado pelo Magistrado Singular, no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024